Tribunal: TJES
Processo: 0041698-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041698-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIDAS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS – PENALIDADE DEVIDA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA –
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
conclu
i-se
ser
possível que o Poder Judiciário alter
ar
o valor da sanção
administrativa
.

3.
No caso,
como
a multa foi arbitrada pela ausência de comparecimento injustificada da empresa apelante/
apelada
à audiência designada pelo PROCON,
dada a
violação ao princípio da informação e desobediência (art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/97).

4.
Quanto à dosimetria da multa
administrativa
,

muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

5
.

E
m atenção às peculiaridades do caso ora em análise, a redução da multa
em 50% (cinquenta por cento)
,
na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

6
.

Em relação às custas processuais e honorários de sucumbência, constata-se
que
o
valor da
multa
foi reduzido
em 50%
(
cinquenta por cento
)
,
de onde

conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau

mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

7
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO ao
s
recurso
s
,
majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00030805-74.2014.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
ADIDAS DO BRASIL LTDA

APELAD
O/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
c uidam- se de APELAÇ ÕES CÍV EIS interpos ta
s, respectivamente,

por
ADIDAS BRASIL LTDA
e
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença
de fls. 1
73
/1
74v
,
proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara

da Fazenda Pública de Vitória/ES
que, nos autos
d
a “Ação Anulatória de Ato Administrativo”
,
julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº
0764
/201
0
em 50% (cinquenta por cento)
,
condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10%
(
dez por cento
)
sobre o
valor do proveito econômico obtido.

Consoante relatório, ambas as partes insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

C
onsiderando as questões trazidas pelas partes e a coincidência de matérias contra as quais estas se insurgem, necessário o exame conjunto dos apelos.

Pois bem.

Segundo observo dos autos,
o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor
a
que afirmou
ter adquirido
uma
chuteira da marca Adidas que causou lesões no pé de seu filho. A consumidora alega, ainda, que tentou realizar a troca do produto, no entanto, a loja em que o calçado foi adquirido se recusou a efetuá-la.

Dessa forma,
a consumidora
realizou reclamação no PROCON, tendo em vista que
adquiriu produto
com vício de fabricação.

Tendo sido notificada acerca da
audiência de conciliação,
a
apelante/
apelada
Adidas do Brasil LTDA deixou de comparecer injustificadamente
, sendo posteriormente reconhecido em decisão fundamentada pelo agente municipal que a empresa apelada falhou ao
deixar de observar o
art. 55, § 4º, do CDC e o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

Assim, foi
arbitrada
a multa no valor de R$
35.647,69
(
trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
–
fls.
50/52
).

Fixado
isso,
destaco inicialmente que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível
a
o Poder Judiciário,
num juízo excepcional de controle de legalidade,
alter
ar
o valor da sanção
administrativa
.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que
o
s órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 –
grifei
).

No caso dos autos,
observo que a multa,
foi arbitrada em R$ 35.
647,69
(
trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) pela ausência de comparecimento
injustificada
da empresa
recorrente
à audiência marcada pelo PROCON.

Percebo, portanto, que conferiu-se à apelante/apelada Adidas do Brasil LTDA a oportunidade de apresentar defesa e as informações necessárias à consumidora, contudo, a empresa permaneceu inerte, deixando de comparecer à audiência designada pelo órgão de proteção ao consumidor.

Dessa forma, a decisão administrativa fundamenta-se no descumprimento do princípio da informação e o desrespeito à notificação de órgão oficial, previstos nos arts. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/97, infrações que ensejam a aplicação de sanção de cunho administrativo.

Em igual sentido, transcrevo julgados desta 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora
. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0038842-90.2014.8.08.0024
,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/06/23, Data de Publicação no Diário:
23/06/23 -
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. [...] 2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151570256, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Diário: 26/08/2020).

E
m
relação à dosimetria da multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa d
o
Consumidor
que
prevê que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...
)
”
,
não
teve
o
valor
fixado

em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de
apenas um consumidor
,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

Nesse contexto, registre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Ness
e contexto
,

em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa
em 50% (cinquenta por cento)
,
na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Assim
, tal como o Magistrado primevo, concluo que o valor da
multa inicialmente arbitrada pelo
Ente
apelante não se mostra
razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem reduzido as multas aplicadas pelo PROCON em procedimento administrativo, vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020 –
grifei
).

Portanto
, tal
redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários e custas fixados, melhor sorte não assiste ao
a
pelante/
apelado
Município de Vitória.

Entendo assim por constatar que
o
valor da
multa
foi reduzido
em 50%
(
cinquenta por cento
)
,
de onde

conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
as custas processuais e
os honorários sucumbenciais fixados
no primeiro grau
mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Consequentemente, em razão da sucumbência recíproca de ambos os recorrentes, majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.